Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-18.2024.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-18.2024.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALDOMIRO PERPETUO MAZETI - CPF: 183.155.308-28 (EMBARGANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA DE LIMA MAZETI - CPF: 027.274.881-14 (EMBARGANTE), JOSE BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 847.576.988-87 (EMBARGADO), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA. PROPRIEDADE OU DETENÇÃO DO SEMOVENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Waldomiro Perpetuo
Mazeti
e Glaucia Maria de Lima
Mazeti
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória por acidente de trânsito envolvendo animal em rodovia. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no julgamento, especialmente quanto à valoração das provas (testemunhal, documental e áudios), ao ônus da prova previsto no art. 936 do CC e à ausência de
distinguishing
quanto à jurisprudência invocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso na análise das provas relativas à atuação do réu no local do acidente e no hospital; (
ii
) apurar se houve obscuridade na valoração do depoimento da testemunha policial; (
iii
) examinar a alegada omissão e contradição na análise dos áudios juntados aos autos; (
iv
) definir se o acórdão contrariou a aplicação do art. 936 do CC e da regra de distribuição do ônus da prova; (v) avaliar se houve omissão quanto à distinção entre o caso concreto e os precedentes jurisprudenciais citados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente o fato de o réu ter determinado a retirada do animal da pista e prestado socorro às vítimas, considerando que tal conduta não configura, por si só, reconhecimento de responsabilidade ou prova de propriedade ou detenção do animal.

O julgado também enfrenta de forma clara o depoimento da testemunha policial, esclarecendo que o réu não admitiu a propriedade do animal, limitando-se a colaborar com a remoção do semovente.

Os áudios juntados aos autos foram analisados, com o acórdão reconhecendo que não contêm declaração inequívoca de propriedade, refletindo apenas preocupação do réu com o estado das vítimas.

O acórdão afirma que, embora a responsabilidade prevista no art. 936 do CC seja objetiva, é imprescindível a comprovação da propriedade ou detenção do animal, o
que não ocorreu no caso concreto, sendo corretamente aplicada a regra do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova.

O julgador não é obrigado a enfrentar todos os precedentes indicados pelas partes, mas apenas
aqueles que considera
aplicáveis. O acórdão reconhece distinção entre o caso concreto e os julgados citados, pois neles havia elementos de prova mais robustos que não se verificam nos presentes autos.

O recurso não visa suprir omissão, contradição ou obscuridade, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nos embargos declaratórios.

Inexistindo abuso do direito de recorrer, afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A colaboração do réu na retirada do animal da pista e no atendimento às vítimas não configura, por si só, prova de propriedade ou detenção do semovente.

A responsabilidade civil objetiva do art. 936 do CC exige prova da propriedade ou detenção do animal, não sendo suficiente a mera suspeita ou atuação solidária do réu após o fato.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os precedentes citados pelas partes, podendo afastá-los mediante fundamentação baseada nas especificidades do caso concreto.

A insuficiência probatória afasta o dever de indenizar mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 373, I;
CC, art.
936.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1000243-27.2018.8.11.0029; TJMG, Apelação Cível no 5000413-36.2022.8.13.0642.

R E L A T Ó R I O

ED

1000462-18.2024.8.11.0033

WALDOMIRO PERPETUO
MAZETI X JOSE BATISTA DO NASCIMENTO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WALDOMIRO PERPETUO MAZETI e GLAUCIA MARIA DE LIMA MAZETI
com o fito de reformar
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por eles proposta.

Em suas razões recursais
,
os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade
.

Alegam que houve o
missão quanto à análise de elementos de prova e das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto ao fato de que o embargado determinou a retirada do animal da pista, com arrombamento de cerca, e compareceu ao hospital para prestar suporte às vítimas, o que configuraria forte indício de sua pr
opriedade ou detenção do animal.

Sustentam
que houve o
bscuridade quanto à valoração da prova testemunhal direta, especialmente o depoimento do policial que relatou a presença do embargado no local e sua deter
minação para retirada do animal.

Aduzem que há o
missão e contradição sobre os áudios juntados aos autos, os quais, segundo os embargantes, teriam con
teúdo confessional do embargado.

Entendem que houve c
ontradição quanto à aplicação do art. 936 do Código Civil e ao ônus da prova, argumentando que a exigência de prova direta e inequívoca da propriedade do animal em circunstâncias como a dos autos seria excessivamente onerosa e praticamente impossível par
a a vítima.

Afirmam que há o
missão quanto ao
distinguishing
em relação à jurisprudência colacionada,
especialmente quanto ao precedente que estabelece a presunção de propriedade quando o réu retira o animal do local do acidente.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 296948360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Entendo que o recurso
não merece acolhimento.

No que tange à primeira alegação, de omissão quanto à análise de elementos de prova e das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto ao fato de que o embargado determinou a retirada do animal da pista e compareceu ao hospital para prestar suporte às vítimas, observo que tal argumento foi devidamente enfrentado pelo acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão apreciou expressamente esta circunstância, conforme se verifica no seguinte trecho: "
O argumento dos apelantes quanto à aplicação do princípio
venire
contra
factum

proprium
igualmente não merece acolhimento, porquanto não está evidenciado nos autos comportamento contraditório do réu capaz de gerar legítima expectativa nas vítimas. A atitude de prestar auxílio ou demonstrar preocupação com as consequências do acidente não implica necessariamente reconhecimento de responsabilidade jurídica pelo evento danoso
".

Assim, contrariamente ao afirmado pelos embargantes, o acórdão não foi omisso quanto a este ponto. A Turma Julgadora, após analisar detidamente as provas dos autos, concluiu que o fato de o réu ter auxiliado na retirada do animal e prestado apoio às vítimas não constitui, por si só, prova suficiente de sua propriedade ou detenção do animal, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil nos termos do art. 936 do Código Civil.

Quanto à alegada obscuridade na valoração da prova testemunhal direta, especialmente o depoimento do policial que relatou a presença do embargado no local e sua determinação para retirada do animal, o acórdão foi absolutamente claro ao analisar este aspecto.

Conforme consignado no julgado, "
a testemunha Nivaldo Evangelista da Costa Júnior, policial militar que atendeu a ocorrência, declarou em juízo que entrou em contato com o réu após ter sido informado por terceiros que o animal poderia ser de sua propriedade. No entanto, quando especificamente questionado se o apelado admitiu que o animal
era
seu, a resposta foi negativa, tendo apenas afirmado que o réu se prontificou a enviar funcionários para retirar o touro da pista
".

Portanto, o acórdão não foi obscuro, mas pelo contrário, foi extremamente claro ao apontar que, mesmo segundo o depoimento do policial, não houve admissão expressa pelo réu de que o animal envolvido no acidente seria de sua propriedade. O fato de o embargado ter enviado funcionários para retirar o animal da pista foi expressamente considerado pela Turma Julgadora, que entendeu não ser suficiente para comprovar a propriedade ou detenção do animal.

No tocante à alegada omissão e contradição sobre os áudios juntados aos autos, que segundo os embargantes teriam conteúdo confessional do embargado, também não assiste razão aos recorrentes.

O acórdão analisou expressamente os áudios apresentados, conforme se verifica no seguinte trecho: "
Quanto aos áudios juntados pelos apelantes, em que supostamente o réu teria reconhecido a propriedade do animal, observo que seu conteúdo não é inequívoco, já que as mensagens refletem mais a preocupação do apelado com a situação das vítimas do que propriamente uma assunção expressa de responsabilidade ou reconhecimento formal da propriedade do semovente
".

Assim, não houve omissão ou contradição na análise dos áudios. A Turma Julgadora examinou o conteúdo das gravações e concluiu, fundamentadamente, que as mensagens não continham reconhecimento expresso da propriedade do animal, mas apenas demonstravam preocupação com a si
tuação das
vítimas do acidente.

Em relação à alegada contradição quanto à aplicação do art. 936 do Código Civil e ao ônus da prova, o acórdão foi coerente ao afirmar que "
para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível que a vítima comprove minimamente três requisitos: a conduta - propriedade ou detenção do animal pelo réu, o dano efetivamente sofrido e o nexo de causalidade entre ambos
".

O acórdão reconheceu a natureza objetiva da responsabilidade civil prevista no art. 936 do CC, que dispensa a comprovação de culpa. No entanto, ressaltou corretamente que, mesmo na responsabilidade objetiva, é necessário que se comprove a propriedade ou detenção do animal pelo réu, além do dano e do nexo causal. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios e com a melhor doutrina sobre o tema.

Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto. A Turma Julgadora aplicou corretamente o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, os autores/embargantes não comprovaram de forma satisfatória que o animal envolvido no acidente pertencia ao réu/embargado, fato constitutivo do seu direito à indenização.

Quanto à alegação de que seria excessivamente oneroso ou praticamente impossível para a vítima produzir prova direta e inequívoca da propriedade do animal, o acórdão enfrentou expressamente esta questão, afirmando que "
o pedido subsidiário de inversão do ônus da prova não encontra respaldo legal para o caso em análise, já que a regra geral de distribuição do ônus
probatório prevista
no art. 373 do CPC somente comporta exceção nas hipóteses de impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em produzir a prova que lhe incumbe, circunstância que não se verifica na presente demanda
".

Portanto, a Turma Julgadora entendeu, com base nas circunstâncias específicas do caso concreto, que não se tratava de hipótese de inversão do ônus da prova, pois não ficou demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade dos autores em prod
uzir a prova que lhes
incumbia.

No que se refere à alegada omissão quanto ao
distinguishing
em relação à jurisprudência colacionada, especialmente quanto ao precedente que estabelece a presunção de propriedade quando o réu retira o animal do local do aci
dente, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão fundamentou-se em precedentes jurisprudenciais que
entendeu aplicáveis
ao caso concreto, conforme se verifica nos julgados citados do TJMT (AC 1000243-27.2018.8.11.0029) e do TJMG (Apelação Cível 5000413-36.2022.8.13.0642). O julgador não está obrigado a analisar todos os precedentes citados pelas partes, mas apenas
aqueles que entende
pertinentes à solução do caso concreto.

Ademais, a técnica do
distinguishing
consiste em demonstrar as diferenças fáticas entre o caso em julgamento e o paradigma, seja com a demonstração de que há particularidades no caso em julgamento que não permitem a aplicação do precedente, seja com a demonstração de que a
ratio

decidendi
do precedente não se amolda ao caso em análise.

No caso em tela, o acórdão embargado entendeu que os precedentes citados pelos embargantes não se aplicavam ao caso concreto, pois as circunstâncias fáticas eram diversas. Enquanto nos precedentes invocados havia prova inequívoca da propriedade do animal ou confissão expressa do réu, no presente caso, as provas produzidas foram consideradas insuficientes para comprovar a propriedade ou detenção do animal pelo embargado.

É importante ressaltar que o julgador tem ampla liberdade na apreciação das provas, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu no presente caso. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado em nosso ordenamento jurídico, permite ao juiz formar
sua convicção com base nas provas constantes dos autos, não estando
adstrito
a critérios legais de valoração probatória.

Nesse sentido, o acórdão embargado, ao valorar as provas produzidas e concluir pela ausência de comprovação da propriedade do animal pelo réu, agiu em conformidade com o referido princípio, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Ademais, quanto à tese dos embargantes de que a jurisprudência tem relativizado a exigência de prova cabal da propriedade do animal quando há fortes indícios que apontam para a titularidade, o acórdão embargado entendeu, com base na análise das provas dos autos, que não havia indícios suficientes para presumir a propriedade do animal pelo réu.

Com efeito, o boletim de ocorrência utilizava linguagem condicional ("poderia ser"), as testemunhas não presenciaram o acidente e não tinham conhecimento direto sobre a propriedade do animal, e os áudios não continham reconhecimento expresso de propriedade. Diante desse contexto probatório, a Turma Julgadora concluiu, fundamentadamente, que não havia prova suficiente da propriedade ou detenção do animal pelo réu.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração. O que se verifica, na realidade, é que os embargantes pretendem rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração das provas, o que não é cabível pela via estreita dos embargos declaratórios.

É importante ressaltar que os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo embargado em suas contrarrazões, no sentido de que seja aplicada multa por litigância de má-fé e por embargos protelatórios, entendo que não é o caso. Embora os embargos de declaração não devam ser providos, não vislumbro má-fé ou intuito protelatório por parte dos embargantes, que apenas exerceram o direito constitucional de recorrer, ainda que por via inadequada.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025